Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. INTIMAÇÃO PARA QUE EVENTUAIS SUCESSORES PROMOVESSEM A HABILITAÇÃO NOS AUTOS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTS. 313, § 2o, II E 485, IV, DO CPC. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. Nos termos do art. 313, § 2o, II, do CPC, falecido o autor, e sendo transmissível o direito em litígio, os sucessores serão intimados para que manifestem o interesse na sucessão processual, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.
2. No caso em apreço, muito embora tenha havido intimação para que fosse promovida a habilitação de eventuais sucessores, o ato deixou de ser realizado.
3. A ausência de habilitação de sucessores impede o desenvolvimento válido e regular do feito, ocasionando sua extinção sem resolução de mérito, conforme preveem os arts. 485, IV e 313, § 2o, II, do CPC.
4. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes. Sentença cassada.